Tribunal: TJMT
Processo: 0000472-56.2016.8.11.0099
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000472-56.2016.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. M. LUSTOSA MADEIRAS - CNPJ: 06.194.551/0001-10 (APELADO), JOAO MARCOS LUSTOSA - CPF: 018.788.551-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO (ART. 40, §1º, LEF). DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o feito, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se a demora na efetivação da citação por edital, requerida pela Fazenda Pública, pode ser imputada ao exequente para fins de contagem da prescrição intercorrente, ou se a paralisação decorreu de entraves inerentes ao mecanismo judicial, hipótese em que se aplica a Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema 566 (REsp 1340553/RS), fixou que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §1º, da LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

4. O STF, no Tema 390 da Repercussão Geral (RE 636.562), assentou que, decorrido o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal.

5. No caso concreto, embora a ciência da não localização do devedor tenha ocorrido em 2018, a paralisação do feito por cerca de dois anos, após o requerimento de citação por edital formulado em 9/11/2021, decorreu de morosidade judicial, e não de inércia da Fazenda Pública.

6. Aplica-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não autoriza o reconhecimento da prescrição ou decadência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A demora na efetivação da citação por edital, quando atribuível à morosidade do Poder Judiciário e não à inércia da Fazenda Pública, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/1980, art. 40, §1º; CF, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1340553/RS (Tema 566), relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.9.2018; STF, RE 636.562/RS (Tema 390), relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.2.2023; STJ, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.5.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo apelante em desfavor de
J. M. LUSTOSA MADEIRAS ME
, julgou extinto o feito e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no processo.

Aduz o apelante que não ocorreu a prescrição intercorrente, sustentando que o prazo prescricional teve início apenas com a ciência da Fazenda Pública acerca da diligência infrutífera de citação, o que se deu em 09/11/2021, quando foi protocolado requerimento para citação por edital, e não na data do retorno negativo do mandado, em 21/06/2018.

Assevera que, a partir de 09/11/2021, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §1º, da Lei nº 6.830/80, encerrando-se em 09/11/2022, e que o lapso prescricional quinquenal subsequente terá termo final apenas em 09/11/2027, inexistindo, portanto, prescrição consumada.

Afirma que a ausência de efetivação da citação por edital não decorreu de inércia da exequente, mas da morosidade do Poder Judiciário, não podendo tal circunstância lhe ser imputada.

Argumenta que a citação por edital, ainda que concretizada posteriormente, é apta a interromper a prescrição de forma retroativa à data do protocolo do respectivo pedido, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que, antes de se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, deve-se considerar os entraves e prejuízos sofridos pela Fazenda Pública em razão da demora judicial, em conformidade com a Súmula nº 106 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e permitir o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em atenção à Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025